Tribunal: TJMT
Processo: 1086322-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086322-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WERLES RIBEIRO COSTA - CPF: 014.790.471-47 (RECORRENTE), AMANDA DA SILVA TERCIS - CPF: 048.154.661-81 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1086322-49
.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: WERLES RIBEIRO COSTA.

Recorrida:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/
05/2026.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO FUNDADO EM APONTAMENTO CRIMINAL. LIBERDADE CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de bloqueio de sua conta, motivado pela existência de apontamento criminal relacionado ao crime de desacato, cuja punibilidade foi extinta em razão de transação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o descredenciamento do motorista parceiro com fundamento em apontamento criminal, ainda que sem condenação definitiva, configura abuso de direito ou violação à liberdade profissional; e (ii) estabelecer se a rescisão contratual promovida pela plataforma digital gera dever de indenizar por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A impugnação ao pedido de justiça gratuita deve ser rejeitada, pois a recorrida não comprovou a capacidade financeira do recorrente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

4.

A relação estabelecida entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza cível e contratual, regida pelos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual.

5.

A Uber, enquanto empresa privada de intermediação tecnológica de viagens, possui legitimidade para estabelecer critérios internos de segurança e confiabilidade destinados à proteção dos usuários e da própria marca.

6.

Os Termos Gerais e Condições de Uso aceitos pelo recorrente preveem expressamente a realização de verificações periódicas relacionadas a apontamentos criminais dos motoristas parceiros.

7.

O apontamento criminal referente ao crime de desacato, ainda que com punibilidade extinta por transação penal, constitui fato histórico apto a ser considerado pela plataforma para avaliação de risco contratual e segurança da atividade exercida.

8.

A rescisão unilateral da parceria comercial, fundada em critérios objetivos previstos contratualmente, configura exercício regular de direito e não caracteriza abuso ou imposição de “pena perpétua”.

9.

O descredenciamento da plataforma não impede o exercício profissional do recorrente em outras plataformas digitais ou por meios autônomos, inexistindo restrição absoluta ao trabalho.

10.

Ausente ato ilícito na conduta da recorrida, inexiste dever de indenizar por danos morais ou materiais, inclusive a título de lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A plataforma digital de transporte pode rescindir unilateralmente a parceria comercial com motorista que apresente apontamento criminal incompatível com suas políticas internas de segurança.

2.

A existência de apontamento criminal, ainda que sem condenação definitiva, pode ser considerada critério legítimo de avaliação de risco em contratos privados de intermediação de transporte.

3.

O descredenciamento motivado por critérios objetivos previstos nos Termos de Uso configura exercício regular de direito e afasta a responsabilidade civil da plataforma digital.

4.

A rescisão contratual promovida por empresa privada, fundada em cláusulas previamente aceitas pelo parceiro, não configura restrição ilícita ao exercício profissional quando inexistente impedimento absoluto ao trabalho.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1029984-86.2024.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17.03.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciai.

Em contrarrazões, a requerida sustenta a validade do bloqueio, amparada em suas políticas de segurança e na liberdade de contratar. Afirma que a existência de apontamento criminal, independentemente de condenação, autorizaria a rescisão contratual por quebra de confiança e em observância a seus critérios internos de segurança.

Preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a impugnação ao pedido de justiça gratuita, porquanto incumbe ao impugnante o ônus de demonstrar que a parte recorrente não faz jus ao benefício. Ausente comprovação, nos autos, de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, deve prevalecer à presunção de hipossuficiência por ele invocada.

Assim, superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o reclamante, que atuava como motorista parceiro da plataforma, sustenta ter sido indevidamente bloqueado em novembro de 2025. Alega que o fundamento invocado pela empresa — “apontamentos criminais” — refere-se a processo pelo crime de desacato, ocorrido em 2016, cuja punibilidade foi extinta em 2017. Argumenta, ainda, que a sentença é nula por omissão, que a relação jurídica possui natureza consumerista e que o bloqueio configuraria abuso de direito, com imposição de espécie de “pena perpétua”.

Pois bem. O presente recurso tem por finalidade verificar a legitimidade da rescisão contratual promovida pela recorrida, que culminou no desligamento do recorrente de sua plataforma digital, em razão de suposto descumprimento dos Termos Gerais e Condições de Uso,
bem como apurar eventual existência de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, e danos morais passíveis de indenização.

No âmbito dos Juizados Especiais, busca-se a solução prática da controvérsia, com observância da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva. A relação estabelecida entre o motorista parceiro e a plataforma possui natureza cível. Ainda que se cogite a incidência do Código de Defesa do Consumidor, deve-se reconhecer a relevância da liberdade contratual, nos termos do art. 421 do Código Civil.

É importante esclarecer que a Uber é empresa privada que disponibiliza ferramenta tecnológica destinada à intermediação de viagens
. Para garantir a segurança dos usuários, especialmente dos passageiros, a plataforma estabelece regras de conduta e segurança a serem observadas pelos motoristas parceiros.
No contrato aceito pelo recorrente, há previsão expressa de realização de checagens periódicas relativas a “apontamentos criminais”.

O conjunto probatório produzido nos autos revela, contudo, que a rescisão contratual promovida pela requerida foi legítima, especialmente diante da identificação de apontamento criminal referente ao crime de desacato, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sob o n.o 000167-86.2016.8.11.0062. Tal circunstância mostra-se incompatível com os Termos de Uso da plataforma e com o Código de Conduta da Comunidade Uber, documentos de pleno conhecimento do recorrente, aos quais aderiu ao se cadastrar como motorista parceiro.

O fato de a punibilidade ter sido extinta em 2017, em razão de transação penal, não elimina o registro histórico do ocorrido
. Para fins estatais, o cidadão encontra-se reabilitado nos limites legais. Todavia, no âmbito de uma empresa privada que administra riscos inerentes ao transporte de terceiros, a existência de apontamento dessa natureza pode ser considerada fator de desqualificação do parceiro, dentro de critérios internos de segurança, confiabilidade e proteção da marca.

Não se verifica a alegada imposição de “pena perpétua”, pois a Uber não impede o autor de exercer a atividade de motorista em outras plataformas ou de forma autônoma.
A empresa apenas exerceu o direito de não manter a parceria comercial anteriormente estabelecida. Com efeito, ninguém é obrigado a contratar ou a permanecer vinculado contratualmente contra a própria vontade, desde que observadas às cláusulas de rescisão pactuadas.

A conduta da Uber, portanto, caracteriza exercício regular de direito. Ausente ato ilícito, não há falar em indenização por danos morais, tampouco em lucros cessantes.

Nesse sentido, destaco recente julgado da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre a matéria:

“A desativação da conta de motorista por empresa de transporte por aplicativo, com fundamento em apontamento criminal, ainda que sem condenação definitiva, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito. A rescisão unilateral do contrato, nos termos das regras previamente aceitas pelo usuário, não é abusiva quando fundamentada em critérios objetivos de segurança.”
(N.U 1029984-86.2024.8.11.0002, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 17/03/2025).

Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais mostra-se acertada e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026